Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ABANDONO DO IMÓVEL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INTERESSE PRESENTE. INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS E INFRAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO.
1- Está presente o interesse de agir do locador para rescindir o contrato de locação de imóvel abandonado pelos locatários antes da propositura da ação.
2- O inadimplemento de aluguéis e o abandono do imóvel justificam a rescisão do contrato de locação.
3- Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse processual e negou-se provimento ao apelo da 2a ré.